Tribunal: TJSP
Processo: 2223738-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA" – Insurgência em face da decisão que rejeitou a Impugnação da executada – Em razão do inadimplemento do acordo, a dívida retornou ao seu valor original - Alegação de novação – Inocorrência – Cláusulas contratuais expressas sobre o valor devido e a não configuração de novação no acordo firmado – Decisão mantida – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA" – Insurgência em face da decisão que rejeitou a Impugnação da executada – Em razão do inadimplemento do acordo, a dívida retornou ao seu valor original - Alegação de novação – Inocorrência – Cláusulas contratuais expressas sobre o valor devido e a não configuração de novação no acordo firmado – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223738-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
CONSTRUTORA HUDSON LTDA., é agravado MINERPAV MINERADORA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223738-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15936
2
Agravo de Instrumento no 2223738-04.2020.8.26.0000
Agravante: Construtora Hudson Ltda.
Agravado: Minerpav Mineradora Ltda.
Comarca: Barueri
Voto no 15.936
AGRAVO DE INSTRUMENTO
“CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA” Insurgência em face da
decisão que rejeitou a Impugnação da executada Em razão
do inadimplemento do acordo, a dívida retornou ao seu
valor original - Alegação de novação
Inocorrência

Cláusulas contratuais expressas sobre o valor devido e a não
configuração de novação no acordo firmado
Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela “Construtora Hudson Ltda.”, contra a r. decisão1 que,
nos autos do “CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA” que lhe
move “Minerpav Mineradora Ltda”, rejeitou a impugnação ofertada.
A agravante sustenta que, com o acordo, a
dívida foi novada, passando de R$80.414,16 para R$54.000,00.
O
recurso
foi
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 245).
Contraminuta às fls. 250/260.
Não há oposição ao julgamento virtual.
1 Fls. 16/17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223738-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15936
3
É o relatório.
Cuida-se,
na
origem,
de
cumprimento
provisório de sentença proferida em ação monitória. As partes se
compuseram, sendo que a agravante alega cobrança indevida de
valores, visto que houve novação.
A agravada, por seu turno, sustenta a
existência de cláusula que expressamente afastava a novação, sendo
que, nos termos do acordo, o inadimplemento implicaria no
vencimento antecipado e no retorno da dívida ao seu valor original,
o que é cobrado.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Os termos do acordo firmado entre as partes
são claros. O inadimplemento implicaria no retorno da dívida ao seu
valor original, e não se trata de novação. É o que se depreende das
cláusulas 6a e 10a:
“6. Cumpre destacar que as despesas com as
baixas e cancelamentos dos protestos ocorrerão por conta da
EXECUTADA. No entanto, caso não seja adimplida qualquer parcela
do acordo, em suas respectivas datas, a EXECUTADA tem ciência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223738-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15936
4
que a dívida perdurará e retornará ao montante previsto nos autos
(ou seja, no valor de R$80.414,15 conforme fls. 17 do cumprimento
de sentença) mais os encargos de mora, bem como, à EXEQUENTE,
fica assegurado o direito de promover o protesto do nome da
EXECUTADA pelas parcelas inadimplidas, vem como, inserção de seu
nome na SERASA.”
“10. As partes renunciam expressamente a
qualquer contestação ou questionamento quanto ao valor e
procedência da dívida constante neste instrumento, que é definitiva e
irretratável, não implicando, de modo algum, novação ou transação e
vigorará imediatamente.”
Como bem anotou a Magistrada a quo: “Isso
porque na decisão de fls. 120/121 proferida no cumprimento de
sentença no1017432-83.2015/01 já restou decidido que, em
cumprimento da cláusula sexta do acordo (fls. 67,daqueles autos),
com o descumprimento de qualquer parcela, o débito retornaria ao
montante previsto nos autos (R$80.414,16), assim, é inviável a
reanálise de decisão já proferida.”
Da leitura das cláusulas transcritas se
conclui pelo acerto da decisão. Ora, as cláusulas são cristalinas e
bem expressam a vontade das partes que, devidamente
representadas, firmaram o acordo.
Logo, não há se discutir acerca do montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223738-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15936
5
devido, muito menos sob a alegação de que ocorreu novação.
Desta forma, correta a decisão, que deve
prevalecer.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)